Tribunal: TJMT
Processo: 1017902-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017902-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATTOS MARTINES - CPF: 008.617.341-30 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.

Se estão presentes a probabilidade do direito do autor, cobrado por dívida já negociada com a instituição de ensino e com parcelamento em curso, além do perigo de dano proveniente da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento da anotação restritiva
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a exclusão do apontamento restritivo realizado.

Alega que é estudante de Engenharia Mecânica, beneficiário do FIES, e no segundo semestre de 2017 não conseguiu fazer o aditamento, o que resultou no débito referente a seis parcelas de R$1.635,23 cada, num total de R$9.811,38.

Diz que em janeiro de 2018, após efetivar o aditamento, foi-lhe gerado um crédito de R$7.011,00 com a IES, com isso pagou parte da dívida e parcelou o restante (R$3.005,82) em sete vezes.

Argumenta que, mesmo assim, teve o nome inserido na Serasa em novembro de 2019 pelo débito de 2017, ou seja, que já estava pago.

Afirma estarem preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal e pede, no final, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 56072463).

Embora intimada, a agravada não contraminutou o Recurso (ID no. 60328075).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A decisão ora impugnada fere o art. 6o, inciso VIII do CDC, segundo o qual o agravante deve ter a defesa de seus direitos facilitada em juízo.

Estão presentes no caso ambos os requisitos acima mencionados, uma vez que não é razoável impor ao autor que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional.

Os documentos com IDs n°. 55193979 a 55193989 atestam a negociação extrajudicial no início de 2018, o pagamento das prestações e a indevida inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito no dia 15/11/2019.

Mesmo que não se possa afirmar neste momento processual que o apontamento restritivo de 2019 se reporta às mensalidades de 2017, enquanto se discutir judicialmente a questão, o cancelamento do registro na Serasa não oferece risco para o regular exercício do direito de nenhuma das partes, e além do mais é possível o seu restabelecimento se constatada a regularidade dos atos da agravada.

Também contribuem para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (AI no. 70082915299, 24a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1o/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020